Tribunal: TJDFT
Processo: 0756927-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DO POSTO SEM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONSTATAÇÃO. ORDEM DE APRESENTAÇÃO. COMUNICAÇÃO INDIRETA. DÚVIDA QUANTO À ORDEM EXPRESSA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta pela preservação do princípio da autonomia funcional dos membros do Ministério Público, no sentido de que, ainda que um Promotor tenha pugnado pela absolvição do réu na fase de alegações finais, é possível prevalecer a acusação inicial.
2. A conduta praticada se amolda ao tipo penal previsto no art. 195 do CPM, sendo inconteste que o réu se ausentou em três oportunidades, sob a justificativa de que iria realizar suas refeições – café da manhã, almoço e jantar – sem ordem ou autorização de seu superior hierárquico.
3. Não merece acolhida a tese de que não houve prejuízo à Administração Pública, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que tutela a disciplina imprescindível ao funcionamento das organizações militares.
4. Se a testemunha que recebeu diretamente a ordem de apresentação destinada ao réu não entendeu a determinação como uma ordem, não se pode considerar que o réu, ao descumprir o comando, tenha incorrido em recusa de obediência, devendo ser absolvido em atenção ao princípio in dubio pro reo.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.